Tribunal: TJSP
Processo: 1056204-09.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-23
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:
NULIDADE DE SENTENÇA
– Sentença nula – Ausência de fundamentação – Violação ao artigo 458 do CPC/2015 e ao artigo 93, inciso IX, da CF - Afronta aos princípios do devido processo legal e da garantia de acesso à justiça:

– Sentença anulada pela ausência de fundamentação, em afronta ao artigo 458 do CPC/2015 e artigo 93, inciso IX, da CF, e violação aos princípios do devido processo legal

Ementa:
NULIDADE DE SENTENÇA
– Sentença nula – Ausência de fundamentação – Violação ao artigo 458 do CPC/2015 e ao artigo 93, inciso IX, da CF - Afronta aos princípios do devido processo legal e da garantia de acesso à justiça:

– Sentença anulada pela ausência de fundamentação, em afronta ao artigo 458 do CPC/2015 e artigo 93, inciso IX, da CF, e violação aos princípios do devido processo legal e da garantia de acesso à justiça:

JUROS
– Instituições financeiras – Limitação a 12% – Impossibilidade – Inteligência da Súmula Vinculante n. 7 e da Súmula n. 596, ambas do STF:

– Não se aplica às instituições que integram o sistema financeiro nacional a limitação de juros a 12% ao ano, à luz do que dispõem a Súmula Vinculante n. 7 e a Súmula n. 596, ambas do STF.

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
– Capitalização mensal dos juros – Admissibilidade – Inteligência do art. 28, § 1o, inc. I, da Lei n. 10.931/2004 – Contratação expressa – Necessidade – Taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal, que se mostra suficiente a comprovar a previsão contratual – Entendimento consolidado pelo STJ:

– Com fundamento no art. 28, § 1o, inc. I, da Lei n. 10.931/2004 e na jurisprudência consolidada pelo STJ, admite-se a capitalização mensal de juros nas cédulas de crédito bancário, desde que expressamente contratada, sendo que para comprovar a previsão contratual, basta a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal.

TARIFA DE CADASTRO
– Contrato bancário – Cobrança, uma única vez, quando do início da relação entre as partes – Cabimento – Entendimento pacificado pelo STJ, em julgamento pela sistemática dos Recursos Repetitivos e na Súmula n. 566:

– Consoante pacificado pelo STJ, em julgamento pela sistemática dos Recursos Repetitivos e na Súmula n. 566, é admitida a cobrança de tarifa de cadastro em contratos celebrados por instituições financeiras, desde que apenas uma vez, quando iniciada a relação entre as partes, não podendo ser exigida para outros contratos que elas venham a celebrar.

TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM
– Contrato bancário – Previsão no art. 5o, inc. VI, da Resolução n. 3.919/2010 do CMN, de serviço diferenciado de avaliação, reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia – Possibilidade de cobrança, desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço, e de que não represente onerosidade excessiva – Entendimento pacificado pelo STJ, no REsp n. 1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos Recursos Repetitivos:
– Diante da previsão no art. 5o, inc. VI, da Resolução n. 3.919/2010 do CMN, de serviço diferenciado de avaliação, reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia, é possível a cobrança da tarifa correspondente, desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço, e de que não represente onerosidade excessiva, entendimento pacificado pelo STJ, no REsp n. 1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos Recursos Repetitivos.

REGISTRO DE CONTRATO

– Contrato bancário – Registro da garantia de alienação fiduciária – Necessidade – Possibilidade de repasse do custo ao consumidor, desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço, e de que não represente onerosidade excessiva – Inteligência dos arts. 490 e 1.361, § 1o, ambos do CC – Entendimento pacificado pelo STJ, no REsp n. 1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos Recursos Repetitivos:

– Diante da previsão dos arts. 490 e 1.361, § 1o, ambos do CC, depreende-se a necessidade de registro da garantia de alienação fiduciária e a possibilidade de repasse do custo ao consumidor, desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço, e de que não represente onerosidade excessiva, entendimento pacificado pelo STJ, no REsp n. 1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos Recursos Repetitivos.

SEGURO PRESTAMISTA
– Contrato de financiamento de veículo – Contratação conjunta – Ausência de facultatividade acerca da companhia contratada – Venda casada – Ocorrência:

– Caracteriza venda casada a contratação de seguro prestamista, quando verificada impossibilidade de escolha acerca da empresa a ser contratada, sendo compelido a contratar empresa pertencente ao mesmo grupo econômico.

COMISSÃO DE PERMANÊNCIA
– Cobrança em caso de inadimplência – Cabimento – Cumulação com outros encargos – Impossibilidade – Inteligência da Súmula n. 472 do STJ – Cobrança com exclusividade, à taxa média do mercado:

– A cobrança de comissão de permanência no período de inadimplência é cabível desde que não seja cumulada com outros encargos, conforme entendimento da Súmula n. 472 do STJ, de modo que havendo a cumulação, deverá ser aplicada com exclusividade, à taxa média do mercado.

RECURSO DO RÉU PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.
ANÁLISE DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.013, §3o, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
PEDIDOS PARCIALMENTE PROCEDENTES.